Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação do Banco do Brasil na obrigação de ressarcir à parte autora os prejuízos suportados em razão de fraude promovida por terceiro (“Golpe do Motoboy”).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
6. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Consigne-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de prevenção de fraude.
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
9. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
11. No caso em apreço, restou incontroverso queaparteautorafoi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencidaa entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quemse apresentou como funcionário do Banco do Brasil.
12. Conforme se depreende da narrativa da parte autora, não infirmada pelo réu, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco do Brasil, oportunidade em que suposto atendente do banco réu teria ditado informações pessoais da ora recorrente, dados da conta bancária, além dos números do seu cartão de crédito. Foi nesse contato que a autora foi convencida a entregar o seu cartão, para ser submetido à perícia pelo Departamento de Segurança Bancária, em processo de investigação de fraudes.
13. Assim, observa-se que o réu Banco do Brasil esteve diretamente inserido no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pela autora (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
14. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
15. Com efeito, a utilização do cartão de crédito com chip e aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
16. Os elementos de provaconstantes no processo demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude asoperaçõescontestadasque diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras da usuária.
17. Observa-se que, em curto espaço de tempo (aproximadamente 20 minutos), foram realizados três saques e duas compras com a utilização do cartão da autora no valor total de R$ R$12.324,90 (doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
18. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeitas de fraude as compras seguidas e em valores que fogem do perfil da usuária. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que os réus concorreram para a implementação do dano.
19. A utilização do cartão da parte autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
20. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pela consumidora antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
21. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,DJe14/10/2011).
22. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelodemandante.
23. Demais disso, é dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
24. O tema encontra-se pacificado após o julgamento doIncidente de Uniformização de Jurisprudênciano 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
25. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da parteautora (art. 6o, VI, do CDC).
26. Nesse sentido, transcreve-se julgado da 3a Turma Recursal,inverbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois,instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado noPJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
27. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivariasem o acesso aos dados bancários da parte autora ede forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizadanos sistemas de autenticação de usuário.
28. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de pagamentosem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
29. Ocorre que(i) aeventual participação de prepostos do banco; (ii)adivulgação de dados dos correntistas;(iii)a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv)a permissão de efetivação detransaçõesfora do padrão deutilizaçãodocorrentista; (v)a ausência de diligência nocancelamento das compras realizadas por meio da função créditodo cartão;e(vi)da adoção de mecanismostecnológicos de autenticação dos usuáriosmais segurosa fim de garantir a regularidade dasoperaçõesrealizadas;dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
30. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
32. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusivaou concorrentedoconsumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
33. Dessarte, o uso indevido do cartãoda parte autorafaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido peloconsumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
34. Portanto, osvalores indevidamente lançados e efetivamente pagospela autoradevem ser ressarcidos pelos réus, segundo disposto nos arts. 6o, VI, e 7o, parágrafo único, do CDC.
35. Tais fundamentos, a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de restituir os prejuízos suportados pela autora, em razão da falha na prestação de serviço, é medida que se impõe.
36. Recursoconhecido e provido.
37. Sentença reformada para condenar o réu a responder pelos danos materiais causados à autora, no valor de R$12.324,90 (doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ).
38. Sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.